Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-15.1996.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000248-15.1996.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES RECORRIDO: SEBASTIÃO GERALDO DE SOUSA E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAIS E ADESIVAS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. ART. 550 DO CC. RECONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO. APELAÇÃO ADESIVA. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 293 DO CPC. 1. A usucapião é forma de aquisição originária da propriedade por decurso do tempo, é uma espécie de prescrição aquisitiva. 2. Reza o art. 550 do CC/2016 aplicável à espécie que aquele que possui como seu imóvel por 20 anos, sem interrupção e sem oposição, adquirir-lhe-á o domínio independentemente de título de boa fé. 3. Comprovados nos autos a posse por mais de duas décadas, sem oposição e de forma contínua, de área rural devidamente descrita nos autos, com animus domini, deve ser reconhecido o usucapião em favor da parte autora. 4. A ação reivindicatória destina-se na busca da retomada do imóvel pelo proprietário não possuidor em face de quem o possua injustamente. No presente caso, a posse exercida no imóvel rural é justa, reconhecido o direito do ocupante em usucapir o imóvel em seu favor, já que preenchidos os requisitos legais. 5. Deve ser mantido o reconhecimento da gratuidade judiciária deferida nos autos em favor da parte autora notadamente na ausência de provas que atestem diversa situação econômicofinanceira que pudesse afastar o benefício. 6. O pedido de retificação do valor da causa formulado em razões de apelação adesiva encontra-se atingido pela preclusão, a teor do que dispõe o art. 293 do CPC. 7. Negou-se provimento aos recursos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 374, inciso II, e 389, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, in casu, o pedido expresso na contestação de ressarcimento pelas benfeitorias conduziria à confissão da parte recorrida acerca da inexistência de prazo para usucapião, razão pela qual estaria preclusa a comprovação de posse; c) artigos 1.238 do Código Civil/2002 e 550 do Código Civil/1916, afirmando a inexistência de prazo para a prescrição aquisitiva, uma vez que teria sido demonstrado que a parte recorrida exerce posse em outra área próxima. Discorre, ademais, a respeito da inexistência da posse pela falta do instituto aquisitivo, do desmatamento na área e da clandestinidade da ocupação. Alega, ainda, ofensa aos artigos 489 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 374, inciso II, e 389, ambos do Código de Processo Civil, e 1.238 do Código Civil/2002 e 550 do Código Civil/1916. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece prosseguir o especial no tocante ao invocado malferimento aos artigos 489 e 492, ambos do Código de Processo Civil, pois, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 1.570.205/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 19/4/2024). Em relação à afirmada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024